Tribunal: TJDFT
Processo: 0736556-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS PENDENTES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar verbas remuneratórias pendentes reconhecidas administrativamente. Recurso da parte ré impugna apenas o ponto relativo à atualização do débito.
2 – Verbas remuneratórias pendentes. Reconhecimento administrativo. Atualização do débito. A Administração reconheceu administrativamente em favor do servidor a existência de créditos relativos aos exercícios de 2003 a 2008 (diferença de gratificação de titulação da saúde; correção de pagamento de ativos; progressão funcional; devolução de seguridade social – ID 29954066). O pedido foi julgado procedente e o réu-recorrente apenas questiona o ponto relativo ao índice de correção monetária a ser aplicado para a atualização do débito anteriormente a 30/6/2009. No âmbito do TJDFT o entendimento é de que os débitos vencidos até 29/06/2009 devem ser corrigidos pelo INPC e, a partir de então, pelo IPCA-e. Nesse sentido: (Acórdão 1355215, 00055396720138070018, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1376674, 07026987720218070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O entendimento harmoniza-se com o que restou firmado pelo STF em exame do Tema 810, em repercussão geral RE 870.947/SE, que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Recurso a que se dá provimento para fixar o INPC como índice a ser aplicado para a atualização do débito até 29/06/2009, mantendo-se os demais provimentos.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E